Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-34.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Pretensão à anulação de atos subsequentes à intimação por edital – Possibilidade – Inexistência de envio de carta com aviso de recebimento ou intimação pessoal da autora, pessoa física que não havia constituído advogado no processo administrativo – Inteligência do art. 9o, § 3o, da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Pretensão à anulação de atos subsequentes à intimação por edital – Possibilidade – Inexistência de envio de carta com aviso de recebimento ou intimação pessoal da autora, pessoa física que não havia constituído advogado no processo administrativo – Inteligência do art. 9o, § 3o, da Lei Estadual no 13.457/09 e do art. 73, § 3o, do Decreto Estadual no 54.486/09 – Violação ao contraditório e à ampla defesa – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-34.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada CARLA FERREIRA DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
2
VOTO No 11752
APELAÇÃO No 1001292-34.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CARLA FERREIRA DE MENDONÇA
Julgador de Primeiro Grau: Roberta de Moraes Prado
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ITCMD

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO

Pretensão
à
anulação
de
atos
subsequentes à intimação por edital
Possibilidade

Inexistência de envio de carta com aviso de recebimento
ou intimação pessoal da autora, pessoa física que não
havia constituído advogado no processo administrativo
Inteligência do art. 9o, § 3o, da Lei Estadual no 13.457/09 e
do art. 73, § 3o, do Decreto Estadual no 54.486/09

Violação ao contraditório e à ampla defesa Precedentes
do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de
redução equitativa Precedentes do TJSP Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença (fls. 55/56), prolatada
nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos por CARLA FERREIRA
DE MENDONÇA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para julgar
“(...) EXTINTA a execução fiscal, com consequente levantamento de eventual penhora” (fl.
56).
Inconformada, a embargada apresentou suas razões recursais
(fls. 61/65), alegando, em síntese, que a embargante foi devidamente intimada no processo
administrativo, nos termos da Lei Estadual no 13.457/09, razão pela qual não há que se
alegar sua nulidade. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 66),
tendo o apelado, regularmente intimado, apresentado contrarrazões (fls. 68/72), nos termos
dos arts. 1009 e 1010 do CPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme os arts. 183 e 1003, § 5o,
do CPC. A apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC. Quanto
ao preparo, ressalvo o fato de que o ente público goza de isenção, conforme a previsão
encartada no art. 1007, “caput” e § 1o, do CPC. Restam, destarte, preenchidos os
pressupostos recursais, de modo que recebo o vertente recurso no duplo efeito, nos termos
dos arts. 1012 e 1013 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
3
Cuida-se de embargos à execução fiscal por meio dos quais
se busca, em síntese, seja “A intimação via edital (...) declarada NULA, assim como
TODOS os atos processuais subsequentes, inclusive a aplicação da multa punitiva” (fl.
11).
Conforme se depura dos autos, em procedimento de
fiscalização atinente ao ITCMD levado a efeito pela Secretaria da Fazenda, a embargante
foi notificada em 19/01/2012 para fins de prestar documentos e esclarecimentos, uma vez
que, em “(...) análise em (...) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2009 ano
base 2008, transmitida à Receita Federal do Brasil (...) foi identificado o lançamento (...)
que, em tese, aponta a ocorrência de Fato Gerador do ITCMD (...), não tendo sido
localizado o respectivo recolhimento em (...) bases de dados” (fl. 14). Referida notificação
foi recebida em 30/01/2012, mediante assinatura em carta com AR (fl. 16). Em seguida,
ante sua inércia, a embargante foi renotificada via DOE de 22/02/2013 para prestar
esclarecimentos sobre ITCMD não recolhido no prazo de 2 dias (fls. 24/25). Ato contínuo,
quedando-se inerte novamente, a embargante teve lavrado em seu desfavor o AIIM no
4.019.346-9 em 27/02/2013 (fls. 17/21).
A Lei Estadual no 13.457/09 que “dispõe sobre o processo
administrativo tributário, decorrente de lançamento de ofício e dá outras providências” no
âmbito do Estado de São Paulo , reza, em seus arts. 8o e 9o, que: “Artigo 8o - As
intimações dos atos processuais serão efetuadas de ofício e deverão conter o nome e a
qualificação do intimado, a identificação do auto de infração e do processo, a indicação
de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o seu atendimento. Artigo 9o - As
intimações de que trata o artigo 8o desta lei serão realizadas por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado, contendo o nome do autuado e do procurador devidamente
constituído nos autos. § 1o - As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, na
forma do estabelecido no Título III desta lei e conforme dispuser a legislação. § 2o -
Valendo-se de critérios de oportunidade e conveniência, a Administração Pública poderá
implementar as intimações de modo pessoal, que será feita mediante ciência do
interessado ou de seu representante habilitado, ou por intermédio de carta registrada, com
aviso de recebimento, expedida para o endereço indicado pelo interessado. § 3o - Em se
tratando de pessoa física ou firma individual sem advogado constituído nos autos, as
intimações permanecerão sendo realizadas mediante ciência do interessado ou por carta
registrada com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer sua adesão ao processo
eletrônico, nos termos do Título III desta lei. (...)” (grifo meu).
A seu turno, o Decreto Estadual no 54.486/09, que
regulamenta a supracitada lei estadual, reafirma, em seu art. 73, a necessidade de intimação
pessoal ou por carta, nas situações que dizem respeito à pessoa física sem advogado
constituído nos autos; também, esse mesmo decreto, em seu art. 99, disciplina hipótese na
qual seria cabível a intimação por meio de publicação no DOE: “Artigo 73 - As intimações
de que trata o artigo anterior serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial
do Estado, contendo o nome do autuado e do procurador devidamente constituído nos
autos. (...) § 3o - Em se tratando de pessoa física ou firma individual sem advogado
constituído nos autos, as intimações permanecerão sendo realizadas mediante ciência do
interessado ou por carta registrada com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
4
adesão ao processo eletrônico de que trata este regulamento. (...) Artigo 99 O auto de
infração conterá, obrigatoriamente: (...) § 2o - Ao autuado será entregue uma via do auto
de infração, mediante recibo, valendo como notificação, juntamente com cópia dos
demonstrativos e demais documentos que o instruem, salvo daqueles cujos originais
estejam em sua posse. § 3o - Fundado em critérios de conveniência e oportunidade, o fisco
poderá notificar o autuado da lavratura do auto de infração por meio de carta registrada,
com aviso de recebimento, ou, na sua impossibilidade, mediante a publicação no Diário
Oficial do Estado, observado o disposto no artigo 73 deste regulamento. (...)”.
Cotejando os dispositivos supra transcritos, infere-se que as
intimações dos atos processuais, quando se tratar de processo administrativo tributário em
face de pessoa física que não tenha constituído advogado nos autos, devem-se dar de
maneira pessoal ou mediante carta registrada. A intimação pela via do edital, embora
prevista nas normas de regência para a intimação acerca do AIIM (art. 99, § 3o, do Decreto
Estadual no 54.486/09), somente será viável nas hipóteses em que a intimação pessoal ou
aquela realizada por meio de carta registrada restem prejudicadas em função da
impossibilidade de localização do contribuinte.
Como visto, a renotificação da embargante para prestar
esclarecimentos sobre o ITCMD após a qual foi lavrado o AIIM em razão de sua inércia
, somente foi comunicada à autora através do DOE, sem a observância, assim, do envio
das cartas registradas, conforme determinam os dispositivos legais. Atente-se ao fato de
que a autora havia sido previamente comunicada de notificação para prestar
esclarecimentos sobre ITCMD mediante carta com AR (fl. 16), de modo que bastava à
embargante que comprovasse o fato impeditivo da autora consubstanciado na nova
tentativa de intimar a embargada por meio de cartas com AR para prestação de
esclarecimentos, ônus esse do qual, contudo, não se desincumbiu.
Em vista de todo o exposto, é certo que com a nova intimação
feita exclusivamente por meio das publicações no DOE, a autora restou impossibilitada de
exercer plenamente o seu direito de defesa. Houve, pois, patente violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, fato que torna nulo todos os atos
subsequentes do processo administrativo em comento, e, por conseguinte, também o auto
de infração.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos
desta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ITCMD AIIM Procedimento administrativo Pessoa
física sem advogado constituído
Intimação por edital

Inadmissibilidade Necessidade de intimação pessoal ou por carta
Interpretação do artigo 9.o, § 3.o, da Lei Estadual n.o 13.457/09,
c.c. artigos 73 e 99, § 3.o, do Decreto Estadual n.o 54.486/09
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
garantias pétreas constitucionais (artigo 5.o, inciso LV) Nulidade
das notificações Pedido inicial julgado procedente Confirmação
da sentença Recurso de apelação da FESP não provido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
5
no 1002266-13.8.26.0014, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira, j. 31/05/2017).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Auto de
infração e imposição de multa. Intimação por meio do Diário
Eletrônico. Impetrante que não se encontrava representado por
advogado no procedimento administrativo. Segurança que deve ser
concedida para fins de nova intimação relativa à lavratura do auto
de infração, observada à legislação de regência, oportunizando à
impetrante a apresentação de defesa na esfera administrativa.
Aplicação do art. 9.o, § 3.o da Lei Estadual n.o 13.457/2009.
Negado provimento ao recurso fazendário” (Apelação no
1005957-89.2015.8.26.0405, 5.a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Heloísa Martins Mimessi j. 20/06/2016).
“RECURSO DE APELAÇÃO Ação anulatória de débito
fiscal ITCMD Inexistência de intimação pessoal da autora,
pessoa física que não havia constituído advogado no processo
administrativo Não observância do art. 9o da Lei Estadual no
13.457/09
Intimação por edital inadequada
Violação ao
contraditório e à ampla defesa Sentença mantida Recurso não
provido” (Apelação no 1008653-47.2016.8.26.0152, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 29/08/2017).
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
ITCMD

Procedimento administrativo instaurado para a apuração débitos
relativos ao ITCMD
Ausência de intimação pessoal do
contribuinte, pessoa física e sem advogado constituído, no
processo administrativo Intimação do contribuinte pelo Diário
Oficial Eletrônico Inadmissibilidade Afronta aos princípios da
ampla defesa e do contraditório Contribuinte que tem o direito
de apresentar manifestação relativa à eventual recolhimento do
tributo exigido Necessidade de ciência pessoal do contribuinte ou
por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art.
9o, § 3o, da Lei no 13.457/09 De rigor a declaração de nulidade
dos atos administrativos praticados, a partir das intimações
efetivadas por edital, bem como inexigibilidade dos débitos
exigidos com a reabertura da fase administrativa
Sentença
reformada

RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1026141-21.2016.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 13/12/2016).
“Apelação Tributário Ação anulatória de débito fiscal
Processo Administrativo Ausência de intimação pessoal ou por
carta registrada da autora
Endereço desatualizado

Impossibilidade da notificação Intimação por Diário Oficial
Nulidade da intimação por Diário Oficial Inteligência do artigo
9o, § 3o, da Lei no 13.457/2009 Contraditório e ampla defesa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
6
devem ser assegurados Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0010412-74.2013.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 27/01/2015).
Portanto, não merece reforma a sentença.
No mais, no que toca aos honorários advocatícios
sucumbenciais, “in casu”, considerando os fatores elencados nos incisos do art. 85, § 2o, do
CPC, afigura-se exorbitante a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa (o que resultaria em honorários advocatícios perfazendo a monta de R$ 9.019,70).
Com efeito, o art. 85, § 8o, do CPC enseja o arbitramento
equitativo da verba honorária quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
bem como quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios dos incisos do
art. 85, § 2o, do novel diploma processual. Silencia, entretanto, quanto à fixação de
honorária em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é vedado o
arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta se mostre exorbitante.
Afinal, se o CPC franqueia a fixação equitativa de honorários
a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o mesmo critério pode ser empregado
com o fito de não os tornar excessivos, em patente incompatibilidade com a natureza da
causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual mínimo
estampado na faixa preconizada pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC, isso importaria a fixação da
honorária em montante que não se coaduna com a complexidade da demanda e vai de
encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra o
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui do disposto no art. 5o da
LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo art. 8o do CPC (“Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”).
A dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve se
prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi concebido, de sorte que a
incidência das normas do art. 85 do CPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que atuam, não
podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata medida em que a fixação entre os
percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, I, do CPC implicaria remuneração exorbitante,
manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho exigido do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
7
do vencedor.

Nessa linha de raciocínio, por derradeiro, cabível a redução
da verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção ao previsto no art. 85, §
8o, do CPC, já compreendida a majoração advinda da sucumbência recursal (art. 85, § 11,
do CPC).
Em idêntica ordem de ideias, colhem-se arestos deste
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual e condenou
os
autores
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa -
Valor da causa de R$526.000,00 - Pretensão de redução.
CABIMENTO: O valor fixado na r. sentença se mostra abusivo. A
aplicação do parágrafo 2o do art. 85 do CPC/2015 enseja a
fixação de valor muito elevado e contra os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, cabível a
redução do valor fixado pelo Juízo para R$10.000,00. Sentença
reformada
neste
aspecto.
(...)”
(Apelação
no
1021804-45.2016.8.26.0002, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 12/09/2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de
obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos. Critério
de arbitramento dos honorários. Fixação da verba honorária
sucumbencial pelo juízo “a quo” em 10% do valor da causa,
estabelecido em R$63.420,00, para cada um dos réus.
Inadmissibilidade. Caracterização de excesso. O estabelecimento
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A
“ratio legis” considera a natureza jurídica atribuída para os
honorários de advogado como remuneração da atividade do
profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação
combativa do causídico, não se vislumbra na causa complexidade
apta a justificar a fixação de honorários em valor superior a doze
mil reais estabelecido pelo juízo “a quo”. Preponderância, diante
da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Necessidade de observância da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
na
aplicação
do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo
Civil. Interpretase que os princípios albergados pela norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-34.2018.8.26.0014 -Voto no 11752
8
constitucional
e
infraconstitucionais
para
informar
a
processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego dos
critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente
derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar
adequadamente o trabalho do advogado. Prevalência do critério
empregado para fixação por equidade, observados os parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Arbitramento
dos
honorários em R$ 1.000,00 para cada um dos apelantes, já
compreendida a majoração em face da sucumbência recursal, nos
termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
RECURSOS
PROVIDOS”
(Apelação
no
1001716-67.2016.8.26.0072, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j. 28/07/2017).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS no 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ. 08/05/2006, p. 240).
Ante o exposto, meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator